Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU de 2016, à determinação de cancelamento de protesto realizado junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, e à expedição de certidão negativa de débitos. A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito com base em depósito judicial integral efetuado anteriormente por terceiro. A sentença submeteu-se à remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três temas em debate: (i) reconhecer se o depósito judicial integral efetuado por terceiro nos autos de ação anulatória suspende a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU 2016; (ii) verificar se é cabível o cancelamento do protesto do referido crédito; (iii) determinar se é devida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, nos termos do art. 206 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial integral, em dinheiro, das parcelas do IPTU 2016, realizado tempestivamente em ação anulatória autônoma, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e da Súmula 112 do STJ.
4. Enquanto vigente a suspensão da exigibilidade, é vedado ao Fisco exigir o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa ou promover o protesto da dívida, sob pena de ilegalidade do ato administrativo.
5. O contribuinte faz jus à expedição de certidão positiva com efeito de negativa de débitos, quando o único débito existente se encontra com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial integral, conforme art. 206 do CTN e jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos, devendo ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial integral e em dinheiro, realizado por terceiro, suspende a exigibilidade do crédito tributário, desde que se refira ao mesmo objeto e ao mesmo imóvel discutido.
2. É ilegal o protesto de crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de depósito judicial integral.
3. O contribuinte tem direito à expedição de certidão negativa de débitos quando o único débito existente esteja com a exigibilidade suspensa.